Tribunal: TJES
Processo: 5052558-50.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5052558-50.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRO EDUARDO DEGASPERI
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5052558-50.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SANDRO EDUARDO DEGASPERI

Advogado do(a) RECORRENTE: ANDREIA APARECIDA LOURENCONI DEGASPERI - ES18475

RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
Advogado do(a) RECORRIDO: FABIO RIVELLI - ES23167-A

Recurso Inominado n° 5052558-50.2024.8.08.0024

Recorrente: SANDRO EDUARDO DEGASPERI

Recorrido: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
APARELHO CELULAR (IPHONE 15 PRO). VÍCIO OCULTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. PLEITO DE RESTITUIÇÃO COM BASE NO VALOR DE MERCADO ATUAL OU SUBSTITUIÇÃO POR MODELO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO QUE DEVE LIMITAR-SE AO VALOR EFETIVAMENTE PAGO CONSTANTE DA NOTA FISCAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 3.000,00.
QUANTUM
QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – A insurgência recursal da parte autora versa sobre a necessidade de adequação dos danos materiais ao preço de mercado nacional e de majoração do dano moral arbitrado na origem.

3 - No que tange aos danos materiais, o recorrente postula que a restituição observe o valor de um aparelho novo no
site
da Apple Brasil ou a substituição pelo modelo sucessor, iPhone 16 Pro. Contudo, o microssistema consumerista, em seu artigo 18, § 1º, inciso II, estabelece textualmente que o direito do consumidor consiste na "restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada".
A quantia efetivamente paga pelo autor foi de US$ 1.192,69, conforme nota fiscal acostada aos autos, agindo com acerto o juízo de origem ao converter esse exato montante para a moeda nacional na data do fato (13/12/2023), resultando em R$ 5.912,52. Deferir o reembolso por valor superior ou determinar a entrega de um produto de padrão superior geraria um evidente desequilíbrio contratual e o enriquecimento sem causa do autor, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

4 – E
m relação ao dano moral, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado em 1º grau cumpre perfeitamente a dupla função reparatória e pedagógica da medida.
A situação não transbordou para um cenário de humilhação ou violação grave aos direitos da personalidade que justifique uma verba indenizatória mais vultosa.

5
– Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)